Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018844-90.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), HIURY BARBOSA BORGES ACO - CPF: 019.018.911-86 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Embriaguez ao volante. Alegação de nulidade da intimação da sentença. Ausência de juntada da procuração. Validade da defesa técnica. Reincidência. Prescrição da pretensão executória. Manutenção dos efeitos secundários da condenação. Dosimetria da pena. Fração de agravamento por reincidência. Readequação. Pedido revisional parcialmente procedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o requerente por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, visando a anulação do processo [desde a intimação da sentença condenatória] ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da intimação da sentença por edital; 2) reincidência não caracterizada
.

III. Razões de decidir

1.
A ausência de juntada de procuração
“não invalida os atos praticados por advogado indicado pelo réu, quando evidenciada a constituição inequívoca da defesa técnica e ausente prova de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no RHC n. 231.528/CE).

2. Se o requerente participou dos atos processuais acompanhado pelo advogado constituído, inclusive durante o interrogatório judicial, e não impugnou a representação processual durante a ação penal, não pode suscitar nulidade após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

2.
“Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória feita ao defensor constituído é válida e eficaz, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. 2. Revelando-se regularmente intimado por meio de seu defensor, não há nulidade a ser declarada no trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente notificado.”
(TJMT, RvC 1000410-87.2025.8.11.0000)

3. “A prescrição da pretensão executória, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre eles a reincidência, a qual subsiste enquanto não decorrido o prazo depurador do art. 64, I, do CP.”
(TJMT, RvC 1023125-26.2025.8.11.0000)

4. O agravamento da pena pela reincidência, em fração superior a 1/6 (um sexto), pressupõe fundamentação concreta.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido revisional parcialmente procedente para readequar a pena corporal do requerente a 7 (sete) meses de detenção, mantida a reprimenda pecuniária em 10 (dez) dias-multa, o regime inicial semiaberto e a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada de procuração não invalida os atos praticados por advogado que exerceu a defesa técnica de forma inequívoca.

2. O réu que participa dos atos processuais, acompanhado por advogado de sua confiança, e não impugna a representação processual durante a instrução não pode suscitar nulidade fundada na ausência de procuração apenas após a condenação definitiva, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

3. Se o requente respondeu ao processo em liberdade, a intimação da sentença condenatória, realizada ao defensor por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, mostra-se suficiente.

4. A prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, inclusive a reincidência, a qual subsiste enquanto não transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do CP.

5. A aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para agravamento da pena, pela reincidência, exige fundamentação concreta e individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 392, II, 563, 621, I, 623 e 625, § 1º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 64, I; CTB, art. 306; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 231.528/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 712.019/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 31.8.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.773/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.02.2025; STJ, HC n. 588.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.09.2020; STJ, HC n. 456.891/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.10.2018; STJ, HC n. 158.848/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.05.2010; TJMT, RvC n. 1000410-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.09.2025; TJMT, RvC n. 1023125-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 11.09.2025; TJMT, RvC n. 1032257-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22.01.2026; TJMG, RvC n. 1.0000.17.011860-8/000, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 17.11.2017.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1018844-90.2026.8.11.000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: HIURY BARBOSA BORGES ACO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por HIURY BARBOSA BORGES ACO

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1030386-12.2020.8.11.0002), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306 do CTB – (fls. 139/145-ID 3132545678).

O requerente sustenta que: 1) a intimação da sentença por edital seria nula, visto que: a)
“o advogado que patrocinou a sua defesa não apresentou procuração nos autos”
; b)
“não houve qualquer tentativa de intimá-lo por [...] meio eletrônico, já validado e utilizado pela própria serventia judicial, tampouco por contato telefônico”
; 2) a reincidência não estaria caracterizada diante do transcurso de
“prazo superior a 05 anos entre a ocorrência da prescrição da pretensão executória e o cometimento do novo delito”.

Requereu liminarmente a suspensão do
“trânsito e julgado da sentença condenatória até o julgamento do mérito”

(fls. 1/14-ID 364702870). No mérito, pede a procedência para anular
“o processo a partir da intimação da sentença”
. Subsidiariamente, a redução da pena e a consequente fixação do regime aberto, com documentos (ID’s 364702877/364702882).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, em substituição regimental (fls. 236/239-ID 365934868).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Embriaguez ao volante - Busca-se, liminarmente, a suspensão do trânsito e julgado da sentença condenatória, obstando o início da execução da pena, até o julgamento do mérito desta ação constitutiva negativa – Liminar indeferida - No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da intimação da condenação via edital, determinando-se a renovação do ato de forma pessoal ou via WhatsApp, garantindo-se o direito ao recurso - Subsidiariamente, roga pela rescisão da condenação definitiva, a fim de afastar a reincidência nela reconhecida, haja vista que, ao tempo da sentença, já havia transcorrido prazo superior a 05 anos entre a ocorrência da prescrição da pretensão executória e o cometimento do novo delito, com a consequente fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena – Improcedência - A pretensão de reconhecimento da nulidade da intimação da condenação realizada por edital, sob o argumento de inexistência de procuração formal nos autos, revela-se obstada pela atuação processual inequívoca e inconteste do advogado que patrocinou a defesa do requerente em toda a fase de conhecimento - O requerente foi representado pelo mesmo patrono desde a resposta à acusação até as alegações finais, com comparecimento a audiências, arrolamento de testemunhas e acompanhamento em interrogatório, sem qualquer impugnação à regularidade da representação - A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de juntada de procuração não invalida os atos praticados por advogado indicado pelo réu quando evidenciada a constituição inequívoca da defesa técnica e ausente prova de efetivo prejuízo (AgRg no RHC n. 231.528/CE, STJ) - O requerente foi amplamente defendido; seu patrono teve ciência inequívoca de todos os atos processuais, e a sentença condenatória foi regularmente publicada em nome do advogado que efetivamente patrocinava a causa - Ademais, o acolhimento da tese importaria em benefício ao requerente em razão de sua própria conduta omissiva, o que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC c/c art. 3

do CPP) e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) - A parte que anui tacitamente com a atuação de advogado sem procuração e com ele se beneficia ao longo do processo não pode, após o resultado desfavorável, arguir nulidade sob pena de tumulto processual e deslealdade processual - A despeito da falta de intimação da sentença na pessoa do réu, houve a devida intimação da sua defesa técnica, da sentença por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006 - Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais - Outrossim, “Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância (...).” (STJ - AgRg no HC n. 600.187/RS) - No caso, o ora requerente respondeu a todo o processo em liberdade - Desse modo, em consonância com o preceituado no artigo 392, inc. II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença ou do acórdão de natureza condenatória, na hipótese de o sentenciado encontrar-se em liberdade, deve ser efetivada mediante publicação no órgão oficial de imprensa, endereçada ao patrono regularmente constituído, revelando-se, por conseguinte, prescindível a intimação pessoal do réu – Precedente do STJ - Além disso, a ausência de intimação pessoal do implicado não acarretou qualquer prejuízo - Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP – Pela improcedência do pedido revisional.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça-fls. 242/250-ID 369103856)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não
impugnada via apelação criminal.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de maio de 2020, por volta das 00h20min, próximo ao Pronto Socorro Municipal, neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado HIURY BARBOSA BORGES ACO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. [...]

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado HIURY BARBOSA BORGES ACO, conduzia o veículo Renalt Sandero, de placa QOR-4062, com o volume do som alto e realizando derrapagem

de pneus em via pública, razão pela qual foi abordado pelos policiais militares. Isto posto, os guardas municipais constataram que o indiciado HIURY BARBOSA BORGES ACO apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, hálito alcoólico, dispersão, e fala alterada (conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – ID 42548474 fl. 23).

Diante do exposto, denuncio HIURY BARBOSA BORGES ACO, brasileiro, motorista de aplicativo, [...] pela prática de infração ao art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro; [...].”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 59/61-ID 364702877)

Em 6.12.2021, o requerente foi citado via WhatsApp, oportunidade na qual
“alegou que deseja Defensor Público para sua defesa”
(fls. 66).

Em 28.12.2021, o requerente apresentou resposta à acusação, subscrita pelo advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550, oportunidade na qual postulou a rejeição da denúncia e arrolou testemunhas (fls. 74-ID 364702877).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 7.2.2023, o advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550, requereu
“prazo para se manifestar acerca da não localização do acusado e das testemunhas ausentes”
(fls. 100-ID 364702877), tendo sido redesignado o ato.

Em petitório, o advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550, manifestou que as testemunhas arroladas estariam
“presentes no meu escritório, pois foi informado que não possuem recursos tecnológicos disponíveis para acessar via videoconferência
” (fls. 106-ID 364702877).

Na audiência realizada em 23.8.23, a testemunha Jackson foi inquirida e o requerente interrogado, sendo que o ato foi acompanhado pelo o advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550.

Em 25.9.2023, o requerente apresentou alegações finais, subscritas pelo advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550 (fls. 135).

Em 23.10.2023, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande condenou o requerente por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (Luís Augsto Veras Gadelha, juiz de Direito – fls. 139/145-ID 3132545678).

Em 24.10.2023, o advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550, foi intimado da sentença, por meio do

Diário de Justiça Eletrônico Nacional, disponibilizado em 25.10.2023, tendo o sistema registrado ciência em 26.10.2023.

Em 3.1.2024, o oficial de Justiça Evaldo Jose da Cunha certificou ter se deslocado até o endereço do requerente, porém “
lá estando, após chamar insistentemente, ninguém atendeu”
(fls. 150-ID 3137863683).

Em 16.4.2024, o oficial de Justiça Paulo Dias da Silva certificou ter se deslocado até o endereço do requerente

“
por várias vezes em dias e horários diferente no endereço constante do mandado e não encontrei morador na residência e não obtive informação do polo passivo razão pela qual NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A SUA intimação”
(fls. 157).

Em 8.5.2024, o requerente foi intimado da sentença via edital (fls. 162).

A sentença transitou em julgado
“para a defesa em 31/10/2023 e para o réu em 15/08/2024”
(fls. 163-ID 166062896).

Pois bem.

O requerente foi representado pelo advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa - OAB/MT 21.550 - durante todo o curso da instrução processual, o qual apresentou resposta à acusação, arrolou testemunhas, compareceu em três audiências e apresentou alegações finais.

De fato, o referido advogado não apresentou o instrumento procuratório outorgado pelo requerente.

Porém, a representação processual não foi impugnada pelo requerente no curso da persecução penal. Ao contrário, o requerente foi devidamente acompanhado pelo advogado Rodrigo de Arruda Costa - OAB/MT 21.550 - durante o ato de interrogatório e nada questionou.

A ausência de juntada de procuração
“não invalida os atos praticados por advogado indicado pelo réu, quando evidenciada a constituição inequívoca da defesa técnica e ausente prova de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no RHC n. 231.528/CE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 14.4.2026).

Em situação análoga, o e. TJMG assim decidiu:

“Se, apesar de não ter providenciado a juntada aos autos do instrumento de procuração, o i. causídico praticou todos os atos processuais necessários à garantia da ampla defesa do acusado, não há falar em nulidade.”
(RvC 1.0000.17.011860-8/000 - Relator: Des. Furtado de Mendonça – 17.11.2017)

Ademais, “
a parte que aceita a atuação de advogado sem procuração nos autos não pode, após o resultado desfavorável, arguir a nulidade da representação processual”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça. fls. 246-ID

369103856).

Registre-se que a contradição entre o direito arguido e a conduta processual anterior
“ofende a boa-fé objetiva, na medida do nemo potest venire contra factum proprium, aplicável ao processo penal”
(STJ, AgRg no HC n. 712.019/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 31.8.2022)

Por outro lado, verifica-se que o advogado constituído foi devidamente intimado da sentença condenatória, por meio do

Diário de Justiça Eletrônico Nacional, disponibilizado em 25.10.2023.

A intimação eletrônica realizada
“por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, não havendo nulidade a ser declarada”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.170.773/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.2.2025).

Não bastasse, o requerente respondeu a ação penal em liberdade, de modo que afigura-se suficiente a intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória
, “não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo, o que demonstra a inocorrência de nulidade da certidão do trânsito em julgado da condenação”
(STJ, HC n. 588.033/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2020).

Nesse mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“1. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória feita ao defensor constituído é válida e eficaz, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. 2. Revelando-se regularmente intimado por meio de seu defensor, não há nulidade a ser declarada no trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente notificado.”
(RvC 1000410-87.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.9.2025)

Logo, não se reconhece a nulidade apontada.

No tocante à reincidência, o Juízo singular constatou que, à época dos fatos [9.5.2020], o requerente registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 27.6.2016, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão executória, em 18.5.2021 (SEEU

0020149-49.2016.8.11.0042).

Anote-se que o requerente, à época do fato, era reincidente, visto que não havia transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos entre a extinção da pena e o cometimento do novo crime (CP, art. 64, I).

Com efeito, a prescrição da pretensão executória extingue somente a pena principal, mantendo
“os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência”
(STJ, HC n 456.891/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas -

2.10.2018).

Para o caso, aplica-se aresto desta e. Turma:

“A prescrição da pretensão executória, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre eles a reincidência, a qual subsiste enquanto não decorrido o prazo depurador do art. 64, I, do CP. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida na dosimetria da pena originária, em consonância com a jurisprudência, não havendo erro material ou nulidade que justifique sua exclusão por meio da revisão criminal.”

(RvC 1023125-26.2025.8.11.0000 -

Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 11.9.2025)

Reconhecida corretamente a agravante da reincidência, constata-se que o Juízo singular exasperou a pena na fração de 1/3 (um terço), sem qualquer motivação.

Ocorre que o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que, na hipótese de apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) pressupõe fundamentação concreta (STJ, HC nº 158.848/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 10.5.2010).

Na hipótese, impõe-se agravar a pena-base – fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses – na fração de 1/6 (um sexto), de modo a readequar a pena provisória para 7 (sete) meses de detenção.

Segue-se aresto desta e. Turma:

“O cabimento da Revisão Criminal (Art. 621, I, CPP) é admitido para a correção de flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, o que se verifica no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a orientação doutrinária consolidaram o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base é o patamar ideal e razoável para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes e atenuantes genéricas. A utilização de fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta e individualizada, o que inexiste nas decisões prolatadas no processo de origem. A correção é aplicada em todos os crimes onde a fração foi indevidamente majorada”
(RvC 1032257-44.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 22.1.2026)

Ausentes causas de aumento ou diminuição, redimensiona-se a pena definitiva para 7 (sete) meses de detenção, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Sobre o regime inicial, conserva-se o semiaberto devido à reincidência, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 2002895-48.2024.8.11.0042/Comarca de Cuiabá).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026